Tribunal: TCU
Processo: 018.390/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8728/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.390/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Acsa Helen Castro (XXX.484.736-XX); Amanda Pereira Paranhos (XXX.737.156-XX); Amarildo Pereira Silva (XXX.200.357-XX); Ana Clara de Almeida Teixeira Fernandes (XXX.928.746-XX); Christiano Antonio Pereira Paz (XXX.327.876-XX); Diego Ferreira Garcia (XXX.226.736-XX); Fernanda Patrini Ribeiro Oliveira (XXX.563.076-XX); Jaqueline de Souza (XXX.901.626-XX); Joao Henrique Araujo Fernandes (XXX.583.136-XX); Nyara de Pinho Caldeira Mourao (XXX.419.406-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.